Tribunal: CARF
Processo: 13982.001281/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001281/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.590 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JORZIMAR BENHUR BRESCIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital quando resta infrutífera a via postal
encaminhada ao domicílio tributário do sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar e será apresentada ao órgão preparador no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Apresentada peça de defesa após o trintídio, tem-se por não conhecida,
limitando-se o colegiado à apreciação da preliminar de tempestividade.
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
INSTAURAÇÃO
DO
CONTENCIOSO.
A impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001281/2010-33
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à parte da arguição de
tempestividade da peça impugnatória e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exige do contribuinte
imposto suplementar no valor de R$ 5.596,15, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
referente ao ano-calendário 2006, conforme fls. 20 a 25.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre de deduções
indevidas de despesas médicas, instrução e dependentes, por falta de comprovação, em que o
contribuinte foi regularmente intimado a comprová-las, no entanto não atendeu a intimação.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2 a 16 em 19/11/2010.
Diz que em 25/10/2010 recebeu Aviso de Cobrança por meio correspondência da
Secretaria da Receita Federal, com prazo para pagamento até 29/10/2010, conforme AR postal
que junta.
Que compareceu à Unidade da Receita Federal em Chapecó/SC, quando tomou
conhecimento que se tratava de notificação de lançamento por força da revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual.
Aduz que jamais recebeu qualquer intimação para se manifestar, todavia a Receita
Federal fez o lançamento de ofício e que sempre fez a entrega da declaração com endereço
atualizado, conforme cópia do Recibo de Entrega referente ao exercício 2008 ano-base 2007 que
junta.
Fala que a Receita Federal possuía todas as informações sobre o seu endereço,
uma vez sempre informou corretamente na própria Declaração de Ajuste Anual, portanto, não
procede a alegação de que foi regularmente intimado, e não atendeu a intimação.
Junta cópias de Fatura de Energia elétrica, referentes aos anos de 2007, 2008,
2009 e recentemente de 2010, para demonstrar que reside no local há um bom tempo, e que
sequer foi intimado a apresentar documentos e ou justificativas.
Apresenta longo arrazoado sobre o procedimento de intimação, citando o Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, bem como a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o Código
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

de Processo Civil e o Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
Cita Acórdão do Conselho de Contribuintes proferidos em 1998, sobre exigência
de multa, mediante prévia intimação.
Apresenta doutrina a respeito de exigência fiscal e o processo administrativo
fiscal, bem como jurisprudência dos tribunais pátrios.
Reforça que somente tomou conhecimento dos fatos quanto compareceu na
Unidade da Receita Federal em 25/10/2010 e portanto, agora apresenta documentos para
comprovar a regularidade das deduções.
Fala que a não apreciação viola os princípios constitucionais da ampla defesa e
contraditório, citando jurisprudência e doutrina.
Insurge-se contra a multa de 75%, por ser confiscatória, conforme art. 150, inciso
IV da Constituição Federal, colacionando jurisprudência e doutrina.
Por fim requereu o acolhimento da impugnação, que considera tempestiva, para
ver apreciados os documentos apresentados, ou a nulidade da notificação do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital quando resta infrutífera a via postal encaminhada ao
domicílio tributário do sujeito passivo.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar e será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Apresentada peça de defesa após o trintídio, tem-se por não conhecida, limitando-se o
colegiado à apreciação da preliminar de tempestividade.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO.
A impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exige do contribuinte
imposto suplementar no valor de R$ 5.596,15, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, referente ao ano-calendário 2006, conforme fls. 20 a 25.
Da preliminar de tempestividade
Aduz o impugnante que somente tomou conhecimento da notificação em
25/10/2010, quando compareceu na Unidade da Receita Federal, face ao recebimento
de Aviso de Cobrança.
Reforça que não recebeu qualquer intimação a respeito do lançamento fiscal,
bem como reside no mesmo endereço há muito tempo.
Entendo que a defesa foi apresentada fora do prazo legal. De se ver.
Consoante termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o prazo para
apresentação de impugnação é aquele estabelecido no artigo 15, que assim dispõe:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A intimação, por sua vez, é disciplinada pelo art. 23 do mesmo diploma, assim
prescreve:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
[...].
Pelo que consta dos autos, foi encaminhado por via postal em 08/05/2009 ao
contribuinte o Termo de Intimação Fiscal (fl. 52) para apresentação de comprovantes
das deduções informadas em DIRPF, remetido para o seu domicílio fiscal (fl. 53) e
que, tendo resultado infrutífera foi feita na forma de edital (fls. 54 a 56). São os dados
que aqui se colacionam, por conveniência:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

[...]

Não atendida a intimação, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento,
encaminhando ao contribuinte para o seu domicílio tributário, por via postal e,
novamente infrutífera, foi feita na forma editalícia (fls. 56 a 59), que abaixo se
reproduz:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

[...]

[...].
Como dispõe a legislação, uma das formas de intimação válida é a postal,
entregue no domicílio do sujeito passivo. No mesmo sentido, cita-se, por oportuno o
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), do Ministério
da Fazenda, pacificado mediante súmula:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
No caso dos autos, como restou infrutífera a intimação pela via postal, enviada
ao endereço do contribuinte, foi novamente feita mediante edital, como determina a
legislação dantes transcrita.
Pelo que se denota nos autos, as intimações foram enviadas ao domicílio
tributário do contribuinte, cujo endereço é mesmo que constou na qualificação do
contribuinte em sua peça de defesa, bem como nas faturas de energia elétrica que
apresentou, qual seja: Rua Acácias, 115 E Apto 102, Centro Chapecó/SC.
Regularmente feita a intimação na forma editalícia, cujo prazo para
apresentação de impugnação se esgotou em 04/01/2010. A defesa foi apresentada em
19/11/2010, portanto, fora do prazo legal.
A impugnação apresentada extemporaneamente equivale à sua não
apresentação. Por isso, além de não instaurar o litígio fiscal administrativo, impede
que as razões de mérito sejam examinadas pela autoridade julgadora.
Transcreve-se, por oportuno, o Ato Declaratório Normativo no 15, de 12 de
julho de 1996:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Por conveniência, traz-se à colação entendimento jurisprudencial a respeito do
momento da apresentação da peça de defesa:
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.A impugnação deve ser apresentada
no prazo de trinta dias da ciência do lançamento, por expressa previsão
legal.PEREMPÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL,
PEREMPÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
INTEMPESTIVAMENTE.Comprovada
a
intempestividade da impugnação, tem-se como ocorrida a perempção e não instaurada
a fase contenciosa Recurso negado. (CARF. Acórdão 2802-000.510 . Segunda Turma
Especial. Segunda Seção de Julgamento. Sessão de 23/09/2010).
Não se trata aqui, como pretendeu demonstrar a interessada, de cerceamento de
direito de defesa. Este direito está amparado na legislação, cujo exercício deve
obediência ao mandamento, notadamente no respeito aos prazos nestas estabelecidos,
inclusive para a estabilidade das relações jurídicas.
Não há mácula no procedimento adotado pela autoridade fiscal, seja no seu
proceder de intimação prévia ao lançamento, seja no momento do lançamento fiscal,
que considero feita na conformidade da legislação.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação, face sua
intempestividade, mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação
à parte da arguição de tempestividade da peça impugnatória e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.590 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.001281/2010-33

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital